Tribunal: TJDFT
Processo: 0709095-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709095-19.2020.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: LURDETE VIEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos das teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ, e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 16) sob n. 0720138-77.2020.8.07.0000, o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. 2. Deu-se provimento ao apelo. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 4o-A da Lei 9.365/1996, defendendo que a prática dos atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória compete ao Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto 1.608/1995. Afirma que ao declarar a legitimidade do Banco do Brasil, e consequente ilegitimidade da União, fere-se o dispositivo que determina não ser o recorrente o responsável pela determinação dos índices; c) artigo 987, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando que a ação discute índices monetários, de forma que o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo. Aduz que foi contrariada a tese fixada no Tema 1.150 do STJ. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 73887363). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 4o-A da Lei 9.365/1996 e 987, §2o, do CPC, pois, em relação à legitimidade do Banco Brasil para figurar no polo passivo da demanda, o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.150 do rito dos repetitivos (REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)". No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 65988385): conforme pacificado na jurisprudência, sagrou-se vencedora a tese de que o Banco do Brasil é parte legítima para ser demandado nos processos em que se discute a inobservância dos parâmetros fixados pelo Conselho Diretor para a correção monetária, aplicação de juros e apuração de rendimentos no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do PASEP. Inicialmente, ressalte-se que o feito permaneceu suspenso até julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema Repetitivo n. 1.150, que fixou as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). (grifei) O debate também foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) sob no 0720138-77.2020.8.07.0000, admitido neste Eg. Tribunal de Justiça, no qual foi firmada idêntica tese. Nesse sentido, trago à colação o seguinte e recente julgado proferido por esta 3a Turma Cível, o qual explica didaticamente que a legitimidade passiva do Banco do Brasil nesses casos foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n° 1.150) e também por este Egrégio Tribunal (IRDR n° 16): PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE. ECONOMIA MISTA. LEGITIMIDADE. RECONHECIDA. TESE FIRMADA. IRDR No 16. 1. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema no 1.150 (REsp no 1.895.936/TO), o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que a causa de pedir se restringe à má gestão na correção monetária do saldo referente aos recursos do PASEP depositado na conta individual de servidor público. 2. A questão concernente à legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A nas causas relativas ao PASEP também foi objeto de apreciação por esta Corte de Justiça quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 16, processo no 0720138-77.2020.8.07.0000, onde se concluiu que nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sentença desconstituída. (Acórdão 1898271, 07092079120208070007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Nessas razões, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do réu Banco do Brasil S/A, tornando-se imperioso o provimento do recurso e a cassação da r. sentença. Desse modo, considerando que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73887363. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025